Tribunal: STJ
Processo: 5003017-93.2020.8.21.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959664 - RS (2025/0212284-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CRISTINE BILO MARZULLO
EMBARGANTE
: DANIEL BILO MARZULLO
EMBARGANTE
: LUIZ PAIM MARZULLO
ADVOGADOS
: JANAINA ANCINA MOMBACH - RS072551
PETRUS JARDIM PREVIDE - SP361258A
EMBARGADO
: JUSCELAINE GARCIA TRINDADE
ADVOGADO
: RAFAEL HUNDERTMARK DE OLIVEIRA - RS087299
INTERES.
: SANDY ALVES PAHIM - SUCESSÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OU
ERRO
MATERIAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
DOS EMBARGOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. REJEIÇÃO
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de reintegração de posse, na qual se
alegou ausência de demonstração dos requisitos da tutela
possessória previstos no
do Código de Processo Civil. A
art. 561
parte embargante apontou vícios de omissão e erro material na
decisão embargada.
2. A decisão embargada concluiu pela impossibilidade de reexame
de fatos e provas, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça, além de ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão ou erro material
previstos no
do Código de Processo Civil, que
art. 1.022
autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54038029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2971827-0cae-4f5e-adb1-4c7e5e0161d4

5. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões
suscitadas foram examinadas de forma fundamentada, ainda que
de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
a incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica no
caso concreto, onde os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si.
7. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material caracteriza-se por
equívoco evidente e meramente formal, o que não se confunde
com divergências interpretativas ou jurídicas.
8. A pretensão dos embargantes limita-se à rediscussão da
valoração da prova e do mérito da decisão, o que é juridicamente
inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2971827-0cae-4f5e-adb1-4c7e5e0161d4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959664 - RS (2025/0212284-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CRISTINE BILO MARZULLO
EMBARGANTE
: DANIEL BILO MARZULLO
EMBARGANTE
: LUIZ PAIM MARZULLO
ADVOGADOS
: JANAINA ANCINA MOMBACH - RS072551

PETRUS JARDIM PREVIDE - SP361258A
EMBARGADO
: JUSCELAINE GARCIA TRINDADE
ADVOGADO
: RAFAEL HUNDERTMARK DE OLIVEIRA - RS087299
INTERES.
: SANDY ALVES PAHIM - SUCESSÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OU
ERRO
MATERIAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
DOS EMBARGOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. REJEIÇÃO
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de reintegração de posse, na qual se
alegou ausência de demonstração dos requisitos da tutela
possessória previstos no
do Código de Processo Civil. A
art. 561
parte embargante apontou vícios de omissão e erro material na
decisão embargada.
2. A decisão embargada concluiu pela impossibilidade de reexame
de fatos e provas, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça, além de ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
recursal.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53798037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:09
Código de Controle do Documento: 6368f175-a80e-45f1-8449-de81c84e9a84

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão ou erro material
previstos no
do Código de Processo Civil, que
art. 1.022
autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões
suscitadas foram examinadas de forma fundamentada, ainda que
de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
a incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica no
caso concreto, onde os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si.
7. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material caracteriza-se por
equívoco evidente e meramente formal, o que não se confunde
com divergências interpretativas ou jurídicas.
8. A pretensão dos embargantes limita-se à rediscussão da
valoração da prova e do mérito da decisão, o que é juridicamente
inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA
TUTELA POSSESSÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA53798037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:09
Código de Controle do Documento: 6368f175-a80e-45f1-8449-de81c84e9a84

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial
interposto por LUIZ PAIM MARZULLO, CRISTINE BILO MARZULLO e
DANIEL BILO MARZULLO, contra decisão que inadmitiu o recurso
especial fundado no
III, “a”, da CF/1988. Os agravantes
art. 105,
sustentam o preenchimento dos requisitos legais e pretendem a reforma
do acórdão que julgou improcedente a ação de reintegração de posse
por ausência de demonstração dos pressupostos legais do
do
art. 561
CPC. A parte agravada, intimada na forma do
§ 3o, do CPC,
art. 1.042,
manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão
presentes os pressupostos para o conhecimento do recurso especial,
afastando-se os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, a fim de permitir o
reexame da decisão que não reconheceu o direito à reintegração de
posse por ausência de comprovação dos requisitos legais. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o,
art. 1.003,
do CPC. 4. O acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto
probatório, que não houve demonstração suficiente da posse, do
esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, requisitos exigidos
para a concessão da tutela possessória, conforme
do CPC. 5. A
art. 561
pretensão dos agravantes exige o reexame de fatos e provas,
especialmente no tocante à validade de suposto contrato de comodato e
à alegação de posse mansa e pacífica, o que atrai a incidência da
Súmula 7 do STJ. 6. Também incide a Súmula 5 do STJ, uma vez que a
controvérsia envolve a interpretação de cláusulas contratuais,
especialmente quanto à existência e validade da suposta doação de
imóvel sem escritura pública. 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica
no sentido de que a revaloração jurídica de fatos incontroversos é
admitida, mas não se verifica, no caso concreto, demonstração
suficiente, pela parte recorrente, de que se trata de mera subsunção
jurídica, e não de reexame de prova. 8. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal
também inviabiliza o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO 9.
Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios de omissão
e erro material apontados no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria
art. 1.022
a oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que
contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53798037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:09
Código de Controle do Documento: 6368f175-a80e-45f1-8449-de81c84e9a84

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
(...)Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial." De fato,
presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se pode
cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto
fáticoprobatório, em atitude típica de revisão promovida por nova
instância. (...)No presente feito, o acolhimento da tese recursal
demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta
sede.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
Documento eletrônico VDA53798037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:09
Código de Controle do Documento: 6368f175-a80e-45f1-8449-de81c84e9a84

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Também não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Assim, à luz do caso concreto, não há falar em omissão ou erro material,
pois a decisão embargada examinou de forma completa e coerente todos os pontos
Documento eletrônico VDA53798037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:09
Código de Controle do Documento: 6368f175-a80e-45f1-8449-de81c84e9a84

necessários à solução da controvérsia, enfrentando expressamente a ausência de
comprovação da posse pelos autores, a inexistência de prova do alegado comodato, o
teor dos depoimentos colhidos, bem como a fragilidade da tese defensiva de
usucapião.
A pretensão dos embargantes limita-se a rediscutir a valoração da prova e
o próprio mérito da decisão, o que é juridicamente inviável em sede de embargos de
declaração. Ademais, não se identifica qualquer desacordo entre o conteúdo decisório
e os elementos do processo que pudesse configurar erro material, razão pela qual se
conclui que a decisão atacada é clara, coerente e devidamente fundamentada, não
incidindo em nenhum dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:09
Código de Controle do Documento: 6368f175-a80e-45f1-8449-de81c84e9a84

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.959.664 / RS
Número Registro: 2025/0212284-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030179320208210002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTINE BILO MARZULLO
AGRAVANTE : DANIEL BILO MARZULLO
AGRAVANTE : LUIZ PAIM MARZULLO
ADVOGADOS : JANAINA ANCINA MOMBACH - RS072551
PETRUS JARDIM PREVIDE - SP361258A
AGRAVADO
: JUSCELAINE GARCIA TRINDADE
ADVOGADO
: RAFAEL HUNDERTMARK DE OLIVEIRA - RS087299
INTERES.
: SANDY ALVES PAHIM - SUCESSÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTINE BILO MARZULLO
EMBARGANTE : DANIEL BILO MARZULLO
EMBARGANTE : LUIZ PAIM MARZULLO
ADVOGADOS
: JANAINA ANCINA MOMBACH - RS072551
Documento eletrônico VDA54008286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: 224090aa-9ae2-497e-9766-eacd100f208f

PETRUS JARDIM PREVIDE - SP361258A
EMBARGADO : JUSCELAINE GARCIA TRINDADE
ADVOGADO
: RAFAEL HUNDERTMARK DE OLIVEIRA - RS087299
INTERES.
: SANDY ALVES PAHIM - SUCESSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: 224090aa-9ae2-497e-9766-eacd100f208f